Tribunal: TRF3
Processo: 5022598-71.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 10a Turma,
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
230/1197)

5022598-71.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. TR. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.o 870947 PELO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CPC.

- Do exame dos autos, verifico que o título executivo determina: “a aplicação da Lei 6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei n. o 11.960/09, consoante Repercussão Geral no RE n. o 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux”, no que tange à correção monetária.

- Na sessão realizada em 20/09/2017, no julgamento do RE 870.947, submetido ao regime de repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para créditos não-tributários.

- A eficácia do decidido no referido recurso extraordinário (RE 870947) foi suspensa, por força de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018 (DJU 25/09/2018), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais.

- No julgamento efetivado em 03/10/2019 (DJU 18/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

- Sendo assim, uma vez rechaçado, no julgamento dos embargos de declaração, o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade do índice da Taxa Referencial – TR, deve ser afastada a aplicação da Lei n.o 11.960/09 na atualização dos cálculos em liquidação.

- A execução deve prosseguir pelos cálculos elaborados pela parte exequente, pois em consonância com a com a decisão proferida no RE n. o 870947.

- A Súmula 519 do STJ foi editada em data anterior à entrada em vigor do Novo CPC (Lei n.o 13.105/2015), que, em sua reformulação, prevê a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no §1o do artigo 85.

- No caso concreto, o INSS impugnou expressamente os cálculos apresentados e não obteve êxito, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios, cujo percentual deve observar o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

- Em execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre a diferença entre os cálculos ofertados.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022598-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GRACIELE ANALITA DA SILVA BERSI LEITE, C. D. B. L.

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022598-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GRACIELE ANALITA DA SILVA BERSI LEITE, C. D. B. L.

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que julgou improcedente a impugnação, para determinar o prosseguimento da execução pelos cálculos do exequente no valor de R$49.598,89, atualizado até novembro de 2018 (id Num. 90141138 - Pág. 13/14). Fixados os honorários advocatícios da fase de conhecimento em 20% das diferenças apuradas. Condenada a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios, nos termos da lei.

A parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios, a cargo do INSS, em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões de inconformismo, alega a parte agravante que os cálculos acolhidos contrariam a legislação de regência atinente aos índices legais de correção monetária, devendo ser aplicado o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Aduz que ainda não houve o julgamento em definitivo do RE 870.947, pelo STF. Ainda, se insurge contra a sua condenação em honorários advocatícios, por força da Súmula 519 do STJ e, subsidiariamente, pede sua redução.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Com apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022598-71.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GRACIELE ANALITA DA SILVA BERSI LEITE, C. D. B. L.

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto no título executivo transitado em julgado.

Do exame dos autos, verifico que o título executivo determina: “a aplicação da Lei 6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei n. o 11.960/09, consoante Repercussão Geral no RE n. o 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux”, no que tange à correção monetária.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta os Juízos Federais e respectivas Contadorias quanto à aplicação dos consectários na liquidação das sentenças, com fulcro na jurisprudência e legislação de regência da matéria.

A Resolução n.o 134/2010 do CJF foi substituída pela Resolução 267/2013, de 2 de dezembro de 2013, que excluiu a TR como indexador de correção monetária a partir de julho de 2009, elegendo o INPC para esse fim a partir de setembro de 2006, nos termos das Leis 10.741/2003 e 11.430/2006, e da MP316/2006.

Justifica-se que as alterações promovidas pela Resolução n. 267, de 02.12.2013, no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134, de 21.12.2010, são, em sua maioria, resultantes do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425; contudo, na Repercussão Geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário daquele Tribunal assentou que o julgamento das indigitadas ADIs não alcançou a fase de liquidação do julgado, mantendo-se hígido o comando normativo do 1o-F da Lei n. 9.494/97 (Lei n. 11.960/09), a qual, na atual forma, estabelece a Taxa Referencial como índice aplicável.

Efetivamente, na sessão realizada em 20/09/2017, no julgamento do referido recurso extraordinário, o Plenário do E. STF fixou tese a respeito da matéria, nos seguintes termos: “2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, sendo o v. acórdão publicado no DJE 20/11/2017 - Ata no 174/2017, divulgado em 17/11/2017.

A eficácia do decidido no referido recurso extraordinário (RE 870947) foi suspensa, por força de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018 (DJU 25/09/2018), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais.

Na sessão realizada em 03/10/2019 (DJU 18/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

Sendo assim, uma vez rechaçado, no julgamento dos embargos de declaração, o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade do índice da Taxa Referencial – TR na atualização monetária, a execução deve prosseguir pelos cálculos de liquidação ofertados pelo exequente, pois em consonância com a decisão proferida no RE n. o 870947.

No que se refere à verba advocatícia, destaca-se que a Súmula 519 do STJ foi editada em data anterior à entrada em vigor do Novo CPC (Lei n.o 13.105/2015), que, em sua reformulação, prevê a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no §1o do artigo 85, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Como regra, a legislação processual vigente é clara ao indicar o cabimento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença, havendo ou não, resistência do devedor, em virtude do princípio da causalidade, diante da ausência de pagamento espontâneo.

Ainda, situação peculiar é verificada na hipótese de execução contra a Fazenda Pública, conforme disposto no §7o, do artigo 85, do CPC/15: "§7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada."

No caso concreto, o INSS impugnou expressamente os cálculos apresentados e não obteve êxito, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios, cujo percentual deve observar o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

Todavia, em execução, a base de cálculo da verba advocatícia é representada pela diferença entre o montante ofertado pelo INSS e o valor apurado como efetivamente devido ao credor (proveito econômico).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO.

I - Não há que se falar em impossibilidade de condenação do vencido em honorários advocatícios, na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a expressa previsão do § 1o do artigo 85 do CPC de 2015.

II - Vale mencionar que a Súmula no 519 do E. STJ foi editada em 26.02.2015 e trata da impugnação prevista no artigo 475-L e 475-M do CPC de 1973, que não se aplica à execução contra a Fazenda Pública, caso dos autos.

III - Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da diferença entre os cálculos (impugnado e homologado), que corresponde ao valor da causa na execução.

IV - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF3a Região, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5030996-41.2018.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Órgão Julgador 10a Turma, Data do Julgamento 25/04/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2019).

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Turma, no cálculo do valor exequendo, será observado o índice de correção monetária expressamente fixado no título executivo judicial, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada.

2. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da diferença entre o débito apontado pelo exequente como devido, e o apurado pela autarquia já que tal montante reflete de maneira mais adequada o efetivo proveito econômico que deixou de ser prontamente obtido pelo agravado em virtude da impugnação apresentada pelo INSS.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF3a Região, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5026412-28.2018.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Órgão Julgador 10a Turma, Data do Julgamento 04/12/2018, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 14/12/2018).

Sendo assim, deve ser mantido o percentual fixado na decisão recorrida, a incidir sobre a diferença entre os cálculos ofertados.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, no que se refere aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. TR. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.o 870947 PELO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CPC.

- Do exame dos autos, verifico que o título executivo determina: “a aplicação da Lei 6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei n. o 11.960/09, consoante Repercussão Geral no RE n. o 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux”, no que tange à correção monetária.

- Na sessão realizada em 20/09/2017, no julgamento do RE 870.947, submetido ao regime de repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para créditos não-tributários.

- A eficácia do decidido no referido recurso extraordinário (RE 870947) foi suspensa, por força de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018 (DJU 25/09/2018), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais.

- No julgamento efetivado em 03/10/2019 (DJU 18/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

- Sendo assim, uma vez rechaçado, no julgamento dos embargos de declaração, o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade do índice da Taxa Referencial – TR, deve ser afastada a aplicação da Lei n.o 11.960/09 na atualização dos cálculos em liquidação.

- A execução deve prosseguir pelos cálculos elaborados pela parte exequente, pois em consonância com a com a decisão proferida no RE n. o 870947.

- A Súmula 519 do STJ foi editada em data anterior à entrada em vigor do Novo CPC (Lei n.o 13.105/2015), que, em sua reformulação, prevê a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no §1o do artigo 85.

- No caso concreto, o INSS impugnou expressamente os cálculos apresentados e não obteve êxito, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios, cujo percentual deve observar o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

- Em execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre a diferença entre os cálculos ofertados.

- Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.